Tribunal: STF
Processo: AI 479724
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE
DECIDIU A CONTROVÉRSIA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS TIDOS POR VIOLADOS.
Caso em que ofensa
 à Carta da República, se existente, dar-se-ia de forma reflexa ou
indireta, o que não enseja a abertura da via
extraordinária.
Incide, ademais, o óbice das Súmulas 282 e 356
desta colenda Corte.
Agravo desprovido.